Tribunal: STF
Processo: ARE 1484678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE NO PERÍODO DE FRUIÇAO DA LICENÇA PRÊMIO. REVOGAÇÃO DO INCISO IX DO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR 432/85, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 1361/2021. 1. Com a revogação do inciso IX do artigo 4º da Lei 433/85, pelo disposto na Lei nº 10.261/21, não mais assiste ao servidor o direito ao pagamento do adicional de insalubridade durante o gozo da licença prêmio, não constituindo a supressão daquele adicional, no respectivo período, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a inclusão do adicional de insalubridade, na indenização por licença prêmio não gozada inexiste qualquer dúvida, sendo aquela expressamente admitida pelo recorrente.



    A irresignação recursal é dirigida, contudo, de especificamente, quanto ao comando da sentença que determina o pagamento do adicional de insalubridade no caso de fruição da licença prêmio, por entender que a exceção legal que admitia aquele pagamento de forma excepcional foi expressamente revogada pela Lei Complementar 1361/21.



    O fundamento eleito pela r. sentença para acolher integralmente o pedido inicial, inclusive, quanto a incidência no curso do gozo da licença prêmio, assenta-se na aplicação do princípio de irredutibilidade dos vencimentos, entendendo-se, portanto, que o referido adicional integra aqueles, de modo que não se poderia admitir a sua supressão durante a fruição da mencionada licença.



    O adicional de. insalubridade, porém, tem natureza de gratificação “pro labore faciendo”, sendo devido somente no exercício da função para qual se admite expressamente o seu pagamento, de modo que não integra os vencimentos do servidor, por não ter caráter permanente.



    [...]



    Em consequência, não se cogita da ocorrência de violação princípio de irredutibilidade dos vencimentos no caso de supressão daquele adicional no período de fruição de licença prêmio, porquanto, neste período, o servidor não se encontra sujeito às condições insalubres que autorizam o pagamento daquele adicional.



    A questão tratada nestes autos foi objeto de recente decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação civil pública, no âmbito da qual restou reconhecida a impossibilidade do pagamento daquele adicional durante o gozo da licença prêmio, negando-se, então, que tal providência resultasse em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Decidiu então o E. Corte Paulista:



    “APELAÇÃO -— Ação Civil Pública — LC n. 1.361/21 que revogou o inciso IX, do art. 4º, da LC n. 432/85, vedando o pagamento do adicional de insalubridade durante o gozo da licença-prêmio — Alegação de que o referido adicional possui natureza jurídica de remuneração, o que implica em violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. e arts. 78, inciso IX e 209, ambos Lei n. 10.261/68 — Sentença de improcedência — Cabimento - Verba de natureza precária e transitória, que não se incorpora aos vencimentos, razão pela qual, não há que se falar em violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal e arts. 78, inciso IX e 209, ambos Lei n. 10.261/68, visto que não houve qualquer redução dos vencimentos do servidor — Precedentes. VERBA HONORÁRIA - Descabimento — Posição pacífica do C. STJ no sentido de que o art. 21, da Lei n. 7.347/85 ampliou o alcance da Ação Civil Pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores — Precedentes - Recursos desprovidos” (TJSP; Apelação Cível 1065299-10.2021.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6º Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023).



    Em suma, com a revogação do inciso IX do artigo 4º da Lei 433/85, pelo disposto na Lei nº 10.261/21, não mais assiste o direito ao pagamento do adicional de insalubridade no curso do gozo da licença prêmio, não constituindo a supressão em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente